Tribunal: CARF
Processo: 11065.002011/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002011/2008-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-006.028 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Embargante
AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS. OMISSÃO. CABIMENTO.
São cabíveis embargos para suprir omissão do acórdão embargado.
No caso, a decisão embargada foi omissa ao não se manifestar em sua
conclusão quanto ao montante referente a uma das glosas canceladas. Assim,
deve-se retificar o conteúdo decisório anteriormente proferido, alterando onde
cabível as razões de decidir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada, esclarecendo a
inclusão do montante de R$ 285.898,08 na glosa cancelada na decisão embargada, em relação
aos gastos para implantação do Lean Manufacturing, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos por AGCO DO BRASIL
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA contra decisão proferida no Acórdão no 1302-003.611, de
11 de junho de 2019, que restou assim decidido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002011/2008-51
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002011/2008-51

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso quanto às despesas com check-up de diretores e gerentes; por maioria de votos,
em dar provimento ao recurso quanto à glosa de despesas com plano de saúde de
empregados e diretores, vencidos os conselheiros Rogério Aparecido Gil (relator) que
negava provimento e Ricardo Marozzi Gregório que dava provimento parcial para
limitar a dedução com base no valor individual gasto com planos dos empregados; por
voto de qualidade, em negar provimento quanto à dedução de despesa com plano de
previdência privada, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo
Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias e Marcelo José Luz de Macedo, que
davam provimento; por maioria de votos, em dar provimento ao recurso quanto à glosa
de despesas com treinamentos de empregados, vencido o conselheiro Rogério
Aparecido Gil (relator), que negava provimento; por maioria de votos, em dar
provimento parcial, para admitir a postergação de pagamento do IRPJ no ano-calendário
de 2007, vencidos Rogério Aparecido Gil (relator), Paulo Henrique Silva Figueiredo e
Maria Lúcia Miceli, que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Na parte que interessa, a decisão teve a seguinte ementa:
DESPESAS COM TREINAMENTOS DE EMPREGADOS. DEDUTIBILIDADE.
PERÍODO DE COMPETÊNCIA.
As despesas com treinamentos de empregados e executivos podem ser deduzidas no
período de sua realização, inexistindo previsão legal para o seu registro em ativo
diferido, ainda que possam trazer benefícios à empresa por mais de um exercício social.
Em seu arrazoado, sustenta a embargante que o acórdão padeceu do vício de
omissão nos seguintes termos:
Com todas as vênias, a Embargante entende que o acórdão embargado, embora tenha
mencionado em sua parte dispositiva todas as glosas canceladas por essa Colenda
Turma, deixou de mencionar o montante cancelado em relação ao treinamento para
Implementação do Lean Manufaturing.
Isso porque, por maioria de votos, foi dado provimento ao Recurso Voluntário
interposto pela ora Embargante, para cancelar as glosas de despesa com treinamento de
empregados, tanto relativas ao Programa PAGE, quanto à Implementação do Lean
Manufaturing.
Entretanto, a parte dispositiva do acórdão ora embargado mencionou, por equívoco,
apenas o montante de R$ 248.622,49, relativo ao cancelamento da glosa da despesa com
o Programa PAGE, como passível de cancelamento, enquanto o montante correto seria
esse valor, somado ao montante de R$ 285.898,08, relativo ao cancelamento da glosa da
despesa com o Treinamento para Implementação do Lean Manufaturing.
Veja-se a conclusão constante do acórdão:
(...)
Assim, tendo em vista que a referida omissão pode acarretar em grave erro quando do
cumprimento da decisão administrativa que se tornar definitiva, a Embargante espera
seja sanada o acórdão ora embargado, para que no item “b” acima conste também o
valor de R$ 285.898,08.
O ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, então presidente desta
turma, por despacho proferido em 19/10/2020, admitiu os embargos de declaração interpostos, a
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002011/2008-51

fim de que seja analisada a omissão apontada pela embargante. À princípio, ele mesmo seria o
relator desses embargos por ter sido o redator do voto vencedor da decisão embargada. No
entanto, considerando sua recente saída do colegiado, o processo foi distribuído para sorteio no
âmbito dos atuais conselheiros da turma.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Os embargos de declaração foram admitidos com base no que prevê o art. 65 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15,
portanto, deles tomo conhecimento.
Pelo que se extrai do Relatório do Trabalho Fiscal (fls. 563 a 598 do processo em
papel posteriormente digitalizado), os seguintes tópicos referiram-se a gastos com treinamentos
de executivos aos quais a fiscalização tratou como “aplicações de capital escrituradas como
despesas”:
- “4.1. Gastos com Programas PAGE – Programa de Atualização de Gerentes e
Executivos”, cuja glosas totalizaram o valor de R$ 248.622,49 (fls. 580 a 582); e
- “4.3. Gastos com Treinamentos para Implantação do Lean Manufacturing na
Filial da Fiscalizada”, cuja glosas totalizaram o valor de R$ 285.898,08 (fls. 583 a 585).
Em ambos os casos, a DRJ considerou devida as glosas efetuadas pela autoridade
fiscal (fls. 279 a 282).
A dúvida consiste em saber se, ao reunir o tema pela semelhança da natureza dos
gastos em um só tópico, o redator do voto vencedor no acórdão embargado acabou se omitindo
ao não especificar em suas conclusões os gastos para a implantação do Lean Manufacturing.
Veja-se, então, o seguinte trecho das razões de decidir incluídas naquele voto
vencedor:
Tendo sido o único conselheiro do colegiado que não ficou vencido em nenhuma das
matérias, incumbiu-me proferir o voto vencedor sobre as matérias em que o i. relator
restou vencido.
Com relação às duas primeiras matérias, acima mencionadas, a maioria do colegiado
acolheu o entendimento trazido no voto vista pelo i. conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo, o qual adoto integralmente neste voto, verbis:
(...)
Glosa de despesa com treinamento de empregados (Programa PAGE e Treinamento para
Implementação do Lean Manufaturing)
Consoante o art. 368 do RIR/99, são dedutíveis como despesas operacionais os gastos com a
formação profissional de empregados.
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002011/2008-51

Estranhamente, a autoridade fiscal entendeu que os gastos realizados com o treinamento de
executivos da Recorrente não poderiam ser deduzidos diretamente, mas deveriam ser
contabilizados no Ativo Diferido e amortizados no prazo de cinco anos, uma vez que
contribuiriam para o resultado dos exercícios futuros.
Mais uma vez, divirjo do Relator, por entender que não é correta semelhante conclusão Nos
termos do art. 179, inciso V, da Lei no 6.404, de 1964, assim eram especificados os valores
registrados no Ativo Diferido:
“Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(...)
V - no ativo diferido: as aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a
formação do resultado de mais de um exercício social, inclusive os juros pagos ou
creditados aos acionistas durante o período que anteceder o início das operações
sociais.”
Inexiste qualquer elemento distintivo no treinamento a que foram submetidos os executivos
da pessoa jurídica que possibilite excepcionar os respectivos custos da possibilidade de
dedutibilidade prevista no art. 368 do RIR/99, para fazê-los ser classificados como Ativo
Diferido.
A justificativa de que os referidos dispêndios influenciarão nos resultados dos próximos
exercícios é algo comum a todos os investimentos realizados pelas pessoas jurídicas na
capacitação dos seus empregados, como, inclusive, admite a decisão recorrida:
“Não poderia ser diferente, vez que nenhuma empresa realiza gastos com treinamentos de
funcionários se o objetivo futuro não é uma melhoria na produtividade e, assim, nos
resultados. Se não houvesse uma expectativa quanto ao retomo do investimento, ou seja,
a confiança no beneficio futuro, a empresa com toda a certeza não teria realizado os
gastos aqui tratados.”
Pela lógica utilizada, portanto, todos os dispêndios com treinamentos deveriam ser
classificados no Ativo Diferido. Mas não é isso que autoriza o, já referido, art. 368 do RIR/99.
Neste sentido, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário também em relação a este
tópico.
Cumpre, ainda, observar, quanto a esta última glosa analisada, que a fiscalização já
havia deduzido do montante glosado em 2004, uma parcela a título de amortização
(20% a.a), de sorte que o montante glosado, e ora restabelecido, é de R$ 248.622,49
(conforme Tabela ao final do item V do TVF – fls. 875).
Por sua vez, na conclusão do seu voto, o ilustre redator assim se pronunciou:
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para:
a) cancelar as glosas de despesas com plano de saúde de empregados e diretores, no
montante de R$ 1.866.559,34
b) cancelar as glosas de despesa com treinamento de empregados (Programa PAGE e
Treinamento para Implementação do Lean Manufaturing, no montante de R$
248.622,49;
c) reconhecer a ocorrência de postergação de pagamento de IRPJ no ano-calendário
2007, sobre a parcela amortizável da glosa de despesas consideradas ativáveis (exceto
despesas com treinamentos, cuja glosa foi cancelada).
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002011/2008-51

Como se vê, nas razões de decidir, se fez referência ao fato de que uma pequena
parcela dos gastos efetuados com o Programa PAGE já havia sido deduzida pela fiscalização a
título de amortização. Nesse contexto, foi dito que o montante glosado, que estava sendo
restabelecido, era de R$ 248.622,49 (logicamente, no âmbito daquela espécie de gastos).
Nada obstante, nas conclusões, parece ter havido uma ligeira confusão quando se
fixou o montante das glosas canceladas. Isto porque, apesar de ter sido expressa a referência ao
“Programa PAGE e Treinamento para Implementação do Lean Manufaturing”, repetiu-se aquele
mesmo valor de R$ 248.622,49.
Está claro, a meu ver, que o montante cancelado incluía os gastos para
implantação do Lean Manufacturing. Houve, de fato, a omissão reclamada na conclusão daquele
voto ao não se fazer referência também ao montante correspondente no valor de R$ 285.898,08.
Destarte, há que se corrigir o conteúdo decisório do acórdão embargado para fazer
constar a mencionada referência na conclusão do voto vencedor.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de acolher os embargos opostos,
para suprir a omissão apontada, e, assim, retificar o conteúdo decisório anteriormente proferido,
alterando onde cabível as razões de decidir do Acórdão no 1302-003.611, de 11 de junho de
2019, sem efeitos infringentes, para incluir o montante de R$ 285.898,08 referente à glosa
cancelada no âmbito dos gastos para implantação do Lean Manufacturing.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital